Tribunal: TJMT
Processo: 1015128-39.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015128-39.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Correção Monetária, Juros de Mora - Legais / Contratuais]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLINICA FERRARI SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 14.102.638/0001-48 (APELADO), FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 006.917.781-32 (ADVOGADO), JAQUERSON PIRES ALMEIDA - CPF: 058.035.221-80 (ADVOGADO), AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (APELANTE), JOSE EDUARDO VICTORIA - CPF: 017.214.808-11 (ADVOGADO), ROBERTO PEDRO PRUDENCIO NETO - CPF: 007.930.969-01 (ADVOGADO), ALEXANDRO BENVENUTTI DOS SANTOS - CPF: 887.015.579-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE. PROVAS DOCUMENTAIS. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL CONSTITUÍDO. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS DOCUMENTOS. ÔNUS DA PROVA DA PARTE REQUERIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Apelação Cível interposta por operadora de plano de saúde em Liquidação Extrajudicial contra sentença que julgou procedente ação monitória e constituiu título executivo judicial em favor da parte autora, no montante de R$ 26.748,94, acrescido de correção monetária e juros legais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal centra-se na alegação da recorrente de ausência de prova suficiente da efetiva prestação dos serviços médicos faturados, sustentando que seria necessária a apresentação de prontuários médicos e autorizações assinadas pelos beneficiários para legitimar a cobrança.

3. Discute-se, ainda, a aplicabilidade da Taxa Referencial (TR) para fins de correção monetária, conforme o regime de liquidação extrajudicial da recorrente, bem como a vedação à incidência de juros de mora nos termos da Lei n. 6.024/1974.

III. Razões de decidir

4. O contrato firmado entre as partes prevê critérios objetivos para a comprovação e pagamento dos serviços prestados, incluindo a entrega de faturas e protocolos de importação de guias, os quais constam nos autos e demonstram a realização dos atendimentos médicos.

5. A documentação apresentada pela parte autora, incluindo notas fiscais e registros de atendimentos, configura prova escrita suficiente para embasar a ação monitória, nos termos do art. 700, do CPC, sendo desnecessária a apresentação de prontuários médicos e assinaturas individuais dos beneficiários.

6. A impugnação genérica da recorrente não desconstitui a presunção de veracidade dos documentos apresentados, cabendo a ela o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não foi demonstrado.

7. Quanto à atualização da dívida, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça entende que a decretação de liquidação extrajudicial não impede a incidência de correção monetária e juros de mora sobre condenações em ações de conhecimento, não se aplicando a vedação prevista no art. 18, "f", da Lei nº 6.024/1974.

8. Ademais, a correção monetária pelo INPC, conforme determinado na sentença, reflete a recomposição do valor real da dívida e não caracteriza acréscimo patrimonial indevido, razão pela qual não há fundamento para a substituição pelo índice da TR.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento:
“A documentação composta por faturas, notas fiscais e protocolos de importação de guias é suficiente para instruir ação monitória fundada em contrato de prestação de serviços assistenciais de saúde, cabendo à parte requerida o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. A decretação de liquidação extrajudicial não impede a incidência de correção monetária pelo INPC nem de juros de mora sobre condenações em ações de conhecimento.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, e 700; Lei n. 6.024/1974, art. 18, “f”; Lei n. 8.177/1991, art. 9
o
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1764725/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 27/04/2020; TJSC, Apelação n. 5000412-02.2022.8.24.0042, Rel. Des. Denise Volpato, j. 16/04/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela Agemed Saúde Ltda. – em Liquidação Extrajudicial –, contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Monitória, ajuizada pela Recorrida, julgou procedente o pedido inicial, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$ 26.748,94 (vinte e seis mil, setecentos e quarenta e oito reais e noventa e quatro centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC e juros legais de 1% (um por cento) ao mês a contar do ajuizamento da ação (id. 272580358, págs. 01/04).

A recorrente pretende a reforma da sentença, alegando que não existem nos autos provas suficientes acerca da efetiva prestação dos serviços que fundamentariam a cobrança.

Sustenta que a decisão judicial considerou como provas suficientes para a constituição do título executivo a juntada de faturas e notas fiscais, além do levantamento de lotes a ela encaminhados, sem que houvesse comprovação concreta da realização dos atendimentos médicos.

Argumenta que, para a constituição do crédito, deveria a Recorrida ter comprovado a prestação dos serviços, mediante a apresentação de prontuários médicos, guias de atendimento assinadas pelos beneficiários e respectivas autorizações dos procedimentos, os quais não foram apresentados nos autos, o que inviabilizaria a cobrança pretendida.

Defende, ainda, que, nos termos do contrato firmado entre as partes, a existência do crédito depende da condição suspensiva de comprovação documental dos serviços prestados.

Invoca o artigo 125, do Código Civil para sustentar que o crédito somente se tornaria exigível após a verificação da condição suspensiva, ou seja, após a comprovação da prestação dos serviços.

Assevera que, em razão de estar submetida ao regime de liquidação extrajudicial desde 06/10/2020, a atualização da dívida deve seguir o regramento específico previsto no artigo 9
o
, da Lei n. 8.177/1991, devendo ser aplicada a Taxa Referencial (TR) a partir da decretação da liquidação.

Aponta, ainda, que, nos termos do artigo 18, “f”, da Lei nº 6.024/74, sobre os débitos da massa liquidanda não podem incidir juros de mora enquanto o passivo não estiver integralmente pago, razão pela qual requer a reforma da sentença também nesse ponto.

Diante disso, requer o provimento do Recurso para que a sentença seja reformada, julgando improcedente o pedido inicial. Subsidiariamente, na hipótese de manutenção da condenação, requer a adequação da correção monetária para que, a partir da decretação da liquidação extrajudicial, seja adotada a TR – Taxa Referencial –, com vedação da incidência de juros de mora, conforme o artigo 18, “f”, da Lei n. 6.024/1974.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível,
interposto pela Agemed Saúde Ltda. – em Liquidação Extrajudicial –, contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Monitória, ajuizada pela Recorrida, julgou procedente o pedido inicial.

Denota-se dos autos que a pessoa jurídica Clínica Ferrari Serviços Médicos Ltda. propôs Ação Monitória, em face de Agemed Saúde S/A, visando ao recebimento do valor de R$ 26.748,94 (Vinte e seis mil, setecentos e quarenta e oito reais e noventa e quatro centavos).

Salientou, na inicial, que houve a celebração de um Contrato de Prestação de Serviços Assistenciais de Saúde
e

q
u
e
prestou serviços médicos, auxiliares e de atendimento ambulatorial na especialidade de Cardiologia e Cirurgia Cardiovascular.

Informou que o débito objeto da presente ação decorre de diversos lotes de atendimento, cujos valores foram devidamente documentados e protocolados para pagamento pela parte Requerida.

Afirmou que, conforme estipulado no contrato, os pagamentos dos serviços prestados deveriam ocorrer no prazo de 90 (noventa) dias. No entanto, a Requerida não efetuou os pagamentos devidos, encontrando-se inadimplente.

Argumentou, ainda, que há provas documentais suficientes da existência da dívida, incluindo contrato, e-mails trocados entre as partes e memória de cálculo da evolução do débito.

Citada, a parte requerida opôs Embargos Monitórios, defendendo que a petição inicial não foi instruída com todas as informações relevantes sobre fatos e fundamentos jurídicos, não contém memorial de cálculo e tampouco explicação suficiente dos fatos. No mérito, afirma que: i) os débitos deveriam ser restritos a um período específico de serviços, pois nos períodos posteriores não renovou o contrato e não utilizou os serviços; ii) ocorreu a prescrição da cobrança; iii) os valores em questão já deveriam estar cobertos por outras formas de pagamento contratadas; iv) a cobrança indevida gera direito à indenização por danos morais; v) deve ser aplicada a repetição do indébito em dobro, conforme prevê o Código de Defesa do Consumidor em casos de cobrança indevida.

A Magistrada singular prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão monitória, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial, no valor de R$ 26.748,94 (vinte e seis mil setecentos e quarenta e oito reais e noventa e quatro centavos), acrescido de correção monetária, pelo INPC, e juros legais à 1% (um por cento) ao mês, a contar do ajuizamento.

CONDENO
, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, observada a justiça gratuita que concedo nesta data.
(Sic).

Contra essa decisão, a Agemed Saúde Ltda. – em Liquidação Extrajudicial –
interpôs o presente
Recurso de Apelação Cível.

A controvérsia recursal restringe-se a verificar se há, ou não, comprovação da prestação dos serviços cobrados pela Recorrida.

Da análise dos autos, verifico que o Contrato de Prestação de Serviços Assistenciais de Saúde – Pessoa Jurídica – celebrado entre as partes (id. 272578925, págs. 01/11) define, de maneira objetiva, a forma de pagamento dos serviços prestados, estabelecendo, na Cláusula Sétima, o prazo para entrega das faturas e para quitação dos valores devidos.

A documentação constante do id. 272578929, págs. 01/06 – Protocolo de Importação de Guias – demonstram, de forma inequívoca, a prestação dos serviços médicos pela Recorrida, já que contém informações do nome dos pacientes, do número da guia operadora, do número da autorização, do código do cliente e da data do atendimento.

Não há desconsiderar que aqueles documentos foram retirados do sistema da Recorrente e se referem aos meses de agosto, setembro e outubro de 2019.

Além disso, as notas fiscais emitidas pela Apelada (id. 272578930, págs. 01/06) correspondem aos serviços prestados naqueles meses, portanto, representam prova escrita suficiente para instruir a presente Ação Monitória, nos termos do artigo 700, do Código de Processo Civil.

Vale ressaltar que, conforme jurisprudência consolidada, para a procedência da ação monitória basta a apresentação de prova escrita que demonstre a relação jurídica e a existência da dívida, independentemente de força executiva. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO DE AÇÃO DE COBRANÇA EM
AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA SEM FORÇA EXECUTIVA - VERIFICAÇÃO - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA
.
- De acordo com o art . 700 do CPC, a ação monitória deve ser instruída com prova escrita, sem eficácia de título executivo
. Se os documentos que instruem a inicial revelam, a princípio, uma dívida líquida e certa, está configurada a prova escrita necessária ao ajuizamento da ação monitória - A Ação Monitória é o instrumento processual colocado à disposição de credor de quantia certa, com crédito comprovado por documento escrito, sem eficácia de título executivo, para que possa requerer em juízo o seu pagamento -
Considera-se prova escrita, para o fim de utilização da Monitória, o documento que autorize o Juiz a entender que há direito à cobrança de determinada quantia representativa de dívida.
(TJ-MG - AI: 10000210757944001 MG, Relator.: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 17/06/2021, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/06/2021). (Negritei).

Com efeito, os documentos apresentados pela Recorrida preenchem os mencionados requisitos e, mais do que isso, não foram impugnados de maneira específica pela Recorrente.

A mera alegação de ausência de prova não se sustenta diante da robustez dos documentos apresentados, especialmente porque cabia à parte Recorrente o ônus da prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da Recorrida, conforme dispõe o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu nos autos.

Enfatizo que, no caderno processual, há comprovação de que as partes mantinham tratativas administrativas sobre os pagamentos pendentes, conforme os e-mails trocados (id. 272578931, págs. 02/10), nos quais a Recorrente não negou a existência da dívida, limitando-se a discutir prazos e condições de pagamento. Tal comportamento reforça o reconhecimento tácito da obrigação assumida contratualmente.

Nessa esteira, considerando a existência de contrato válido, faturas emitidas regularmente, documentação detalhada das guias de atendimento e a ausência de impugnação específica e fundamentada pela Apelante, tenho que a Apelada comprovou que os serviços foram prestados e que os pagamentos não foram honrados. Logo, deve ser mantida a sentença recorrida, neste ponto.

No que se refere a
o pedido de inaplicabilidade dos juros, com fulcro no artigo 18, alínea f, da Lei n.
6.024
/1974, entendo que não deve ser acolhido, isso porque, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a decretação de liquidação extrajudicial não impede a incidência de correção monetária e juros de mora sobre a condenação imposta à entidade, quando se trata de ação de conhecimento”, como na hipótese (STJ, 4ª Turma,
AgInt no REsp n. 1764725/PR
, Relator: Ministro Marco Buzzi, DJe 27/04/2020).

Igualmente não subsiste razão o pedido concernente à correção monetária, para que seja aplicada TR, na forma do artigo 9
o
, da Lei n. 8.177/1964, uma vez que a liquidação extrajudicial não impede a fluência desta, quando se trata de ação de conhecimento.

Corroborando o entendimento, trago à baila o seguinte aresto:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE (AGEMED). DEVER DE REEMBOLSO. BENEFICIÁRIA QUE UTILIZOU DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MÉDICOS, LABORATÓRIO E HOSPITAL NÃO CREDENCIADOS AO PLANO DE SAÚDE, REFERENTES AO PRÉ-NATAL E DO PARTO. AUSÊNCIA DE PROFISSIONAIS E LOCAIS CREDENCIADAS À OPERADORA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE DEMANDADA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DOS DANOS MORAIS. DESACOLHIMENTO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL QUE EXCEDEU OS LIMITES DO MERO DISSABOR OU ABORRECIMENTO. AUTORA GRÁVIDA, QUE FOI OBRIGADA A ARCAR COM AS DESPESAS RELATIVAS AO PRÉ-NATAL E DO PARTO. QUANTIA APTA A COMPROMETER A SUBSISTÊNCIA DA DEMANDANTE, DIANTE DE SUA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DIVERSAS TENTATIVAS DE SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL. OPERADORA QUE NÃO RESPONDEU AOS PEDIDOS DE REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PARTO. OUTROSSIM, INÉRCIA DA PARTE REQUERIDA EM REALIZAR OS DESEMBOLSOS, MESMO APÓS A SUA AUTORIZAÇÃO. ANGÚSTIA ACENTUADA. ABALO MORAL INCONTESTE. SENTENÇA MANTIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. APELO VISANDO À MINORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. REJEIÇÃO. VERBA COMPENSATÓRIA FIXADA EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E AOS CRITÉRIOS COMPENSATÓRIO E SANCIONATÓRIO. SOPESADA, AINDA A CAPACIDADE ECONÔMICA E TÉCNICA DAS PARTES. VALOR MANTIDO.
PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE READEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. EM RAZÃO DO PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
, ALEGA QUE NÃO INCIDEM OS JUROS DE MORA ENQUANTO NÃO PAGO INTEGRALMENTE SEU PASSIVO, BEM COMO
QUE A CORREÇÃO MONETÁRIA DEVE SE DAR PELO INDEXADOR TR (TAXA REFERENCIAL), A PARTIR DA DATA DA LIQUIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO EM FASE DE CONHECIMENTO.
AUSÊNCIA DE AFETAÇÃO DO PATRIMÔNIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.HONORÁRIOS RECURSAIS CABÍVEIS. MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO SUCUMBENCIAL ACESSÓRIA, NA FORMA DO ARTIGO
85
,
§ 11
, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. PREENCHIDOS OS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. PARTE DEMANDADA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 98, § 3º, DO MESMO DIPLOMA LEGAL.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC,
Apelação n. 5000412-02.2022.8.24.0042
, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Denise Volpato, Oitava Câmara de Direito Civil, j. 16-04-2024).

Por tais considerações, o não provimento da Apelação é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto
pela Agemed Saúde Ltda. – em Liquidação Extrajudicial –, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025